Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600048-86.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL.
D I V U L G A Ç Ã O D E P E S Q U I S A
E L E I T O R A L S E M R E G I S T R O .
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pela Comissão Provisória Municipal de
Almirante Tamandaré do Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro (PRTB) contra a
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de
Num. 43992750 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014500066600000042946008
Número do documento: 24091014500066600000042946008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:18:53

Almirante Tamandaré-PR, que julgou
parcialmente procedente a representação
por divulgação de pesquisa eleitoral sem o
devido registro.

1.2. A sentença determinou a exclusão
definitiva da divulgação impugnada e
proibiu sua nova divulgação, sem, contudo,
aplicar multa aos representados.

1.3. O recorrente alegou que a divulgação
de suposta pesquisa eleitoral em redes
sociais, sem o registro prévio perante a
Justiça Eleitoral, comprometeu a lisura do
pleito, requerendo a aplicação da multa
prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Configuração de infração eleitoral pela
divulgação de pesquisa eleitoral sem o
devido registro na Justiça Eleitoral.

2.2. Aplicabilidade da multa prevista no art.
33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A divulgação de pesquisa eleitoral sem
o prévio registro das informações
necessárias caracteriza infração eleitoral,
conforme estabelecido no art. 33, § 3º, da
Lei nº 9.504/97.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) admite a aplicação de multa
mesmo quando a divulgação é feita por
pessoas físicas ou jurídicas, desde que a
publicação configure pesquisa eleitoral.

3.3. No caso em análise, o conteúdo
divulgado na rede social foi considerado
uma pesquisa eleitoral, pois foram
apresentados percentuais relacionados aos
candidatos e elementos característicos de
uma pesquisa, como gráficos e menções à
metodologia, sem esclarecer que se tratava
de mera enquete.

3.4. O voto reconheceu a infração e aplicou
a multa mínima prevista, tendo em vista a
gravidade da conduta e o potencial de
Num. 43992750 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/Consult

Inteiro teor:
29/09/2024
Número: 0600048-86.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600048-86.2024.6.16.0171,
julgou parcialmente procedente a presente representação e confirmou a decisão de ID 122399715, e
determinou a exclusão definitiva da divulgação censurada nos autos e a proibição de ser
novamente divulgada por qualquer meio, sem aplicação, todavia, de multa aos Representados.
(Representação eleitoral ajuizada pela Comissão Provisória Municipal de Almirante Tamandaré do
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei n.
9.504/1997, em face de Tribuna do Povo RBS , Aramis Junior e Sérgio Vaz Agner, alegou em
síntese, que na data de 13/06/2024, a Representante e vários de seus apoiadores foram
surpreendidos pela veiculação de suposta pesquisa eleitoral por uma das maiores páginas de
notícias da rede social Facebook, da cidade de Almirante Tamandaré. Nota-se: "Fernando Tanck
lidera nas pesquisas para corrida eleitoral em Almirante Tamandaré. Uma pesquisa recente
mostrou que Fernando Tanck está na frente nas intenções de voto para as eleições municipais de
Almirante Tamandaré em 2024, com 14.7 pontos percentuais à frente dos outros candidatos. Os
eleitores estão se mostrando interessados em sua proposta política, que foca em soluções
inovadoras e uma visão progressista para a cidade. Os dados da pesquisa indicam que Tanck está
ganhando a confiança dos cidadãos de Tamandaré, mas a disputa ainda está aberta, e outros
candidatos buscarão conquistar apoio nos meses que antecedem as eleições. O cenário político na
cidade está aquecido, e os eleitores estão atentos às propostas dos candidatos a prefeito. A equipe
de campanha de Fernando Tanck está contente com os resultados da pesquisa, destacando o
compromisso do candidato em trabalhar para atender às expectativas da comunidade local. à
medida que as eleições se aproximam, a cidade aguarda ansiosa para ver como esse cenário
político se desenrolará nos próximos meses(...)". Alegou ainda que página conta com mais de 67
mil seguidores, o que comprova a influência no eleitorado do município que conta com apenas
119.825 habitantes) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Direção Municipal/Comissão Provisória - PRTB -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ARAMIS DOS SANTOS (RECORRIDO)
DIOGO RAFAEL DE BARROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
SERGIO VAZ DE FARIA (RECORRIDO)
DIOGO RAFAEL DE BARROS TEIXEIRA (ADVOGADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS registrado(a)
civilmente como MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992750
10/09/2024
14:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.971

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600048-86.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: Direção Municipal/Comissão Provisória - PRTB - ALMIRANTE
TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ARAMIS DOS SANTOS
RECORRIDO: SERGIO VAZ DE FARIA
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP0238513
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL.
D I V U L G A Ç Ã O D E P E S Q U I S A
E L E I T O R A L S E M R E G I S T R O .
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pela Comissão Provisória Municipal de
Almirante Tamandaré do Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro (PRTB) contra a
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de
Num. 43992750 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014500066600000042946008
Número do documento: 24091014500066600000042946008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:18:53

Almirante Tamandaré-PR, que julgou
parcialmente procedente a representação
por divulgação de pesquisa eleitoral sem o
devido registro.

1.2. A sentença determinou a exclusão
definitiva da divulgação impugnada e
proibiu sua nova divulgação, sem, contudo,
aplicar multa aos representados.

1.3. O recorrente alegou que a divulgação
de suposta pesquisa eleitoral em redes
sociais, sem o registro prévio perante a
Justiça Eleitoral, comprometeu a lisura do
pleito, requerendo a aplicação da multa
prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Configuração de infração eleitoral pela
divulgação de pesquisa eleitoral sem o
devido registro na Justiça Eleitoral.

2.2. Aplicabilidade da multa prevista no art.
33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A divulgação de pesquisa eleitoral sem
o prévio registro das informações
necessárias caracteriza infração eleitoral,
conforme estabelecido no art. 33, § 3º, da
Lei nº 9.504/97.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) admite a aplicação de multa
mesmo quando a divulgação é feita por
pessoas físicas ou jurídicas, desde que a
publicação configure pesquisa eleitoral.

3.3. No caso em análise, o conteúdo
divulgado na rede social foi considerado
uma pesquisa eleitoral, pois foram
apresentados percentuais relacionados aos
candidatos e elementos característicos de
uma pesquisa, como gráficos e menções à
metodologia, sem esclarecer que se tratava
de mera enquete.

3.4. O voto reconheceu a infração e aplicou
a multa mínima prevista, tendo em vista a
gravidade da conduta e o potencial de
Num. 43992750 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014500066600000042946008
Número do documento: 24091014500066600000042946008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:18:53

G
G
G
influência sobre o eleitorado.

3.5. Jurisprudência relevante: AgR-REspe
nº 30-16/MS, Min. Herman Benjamin, DJe
22.6.2018; Recurso Especial Eleitoral nº
41581, Min. Benedito Gonçalves, DJE
05/12/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Conhecido e provido o recurso para
aplicar a multa de R$ 53.205,00 aos
recorridos, conforme o art. 33, § 3º, da Lei
nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019.

4.2. Tese de julgamento: A divulgação de
pesquisa eleitoral sem prévio registro
perante a Justiça Eleitoral constitui infração
passível de multa, independentemente de
quem seja o responsável pela divulgação.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º.

Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:

AgR-REspe nº 30-16/MS, Min. Herman Benjamin, DJe 22.6.2018.

Recurso Especial Eleitoral nº 41581,
Min. Benedito Gonçalves, DJE
05/12/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 43992750 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014500066600000042946008
Número do documento: 24091014500066600000042946008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:18:53

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB), em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª
Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré-PR, que julgou parcialmente procedente a
representação proposta contra TRIBUNA DO POVO RBS, ARAMIS JUNIOR e SERGIO
VAZ AGNER, por divulgação de pesquisa eleitoral sem o devido registro, determinando
“a exclusão definitiva da divulgação censurada nos autos e a proibição de ser novamente
divulgada por qualquer meio, sem aplicação, todavia, de multa aos Representados”. (ID
43950565)

.Em suas razões recursais (ID 43950570), o recorrente alega que: a) na data
de 13.06.2024, o Recorrente e vários de seus apoiadores foram surpreendidos pela
veiculação de suposta PESQUISA eleitoral em mais um perfil da rede social Facebook
(Observe-se que a situação fática já foi objeto de duas Representações Eleitorais
0600009-89.2024.6.16.0171 e 0600010-74.2024.6.16.0171), da cidade de ALMIRANTE
TAMANDARÉ; b) ao disseminar informações falsas e distorcidas, o recorrido teria
comprometido a lisura do pleito e a igualdade entre os futuros candidatos; c) a referida
divulgação teria ocorrido sem qualquer registro prévio perante a Justiça Eleitoral e com
inobservância aos requisitos constantes do art. 10 da Resolução-TSE n. 23.600, em
inegável ofensa aos termos da legislação eleitoral vigente; d) no caso é imperiosa a
remoção do conteúdo e a aplicação d a sanção de multa prevista no art. 17 da
Resolução-TSE n. 23.600/2019 c/c o art. 33, §3º, da Lei das Eleições, nos moldes legais.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada
a sentença, julgando integralmente procedente a representação eleitoral.

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (43950588).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral para reformar a sentença guerreada a
fim de fixar multa em decorrência da ilegalidade aventada.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo pois a publicação da sentença ocorreu em
Num. 43992750 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014500066600000042946008
Número do documento: 24091014500066600000042946008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:18:53

15/07/2024 e o recurso foi protocolado no dia 16/07/2024.

Assim, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de de Recurso Eleitoral interposto pela
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB), em face da sentença proferida
pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré-PR, que julgou parcialmente
procedente a representação proposta contra de TRIBUNA DO POVO RBS, ARAMIS
JUNIOR e SERGIO VAZ AGNER, por divulgação de pesquisa eleitoral sem o devido
registro, determinando “a exclusão definitiva da divulgação censurada nos autos e a
proibição de ser novamente divulgada por qualquer meio, sem aplicação, todavia, de
multa aos Representados”. (ID 43950565)

Pugna a recorrente a reforma da sentença, alegando em suas razões
recursais, em síntese, que a divulgação de pesquisa eleitoral, em rede social, sem prévio
registro das informações necessárias na Justiça Eleitoral, configura infração por falta de
observação dos respectivos requisitos legais. Ao final, requer seja conhecido e provido o
recurso, para que seja reformada a sentença, julgando integralmente procedente a
representação eleitoral.

Na origem, o juízo sentenciante, em vista da ausência de contestação dos
representados, teve como incontroversas as alegações de que os representados
promoveram as publicações descritas na inicial, nas quais fazem alusão à existência de
uma pesquisa eleitoral cujo registro é inexistente. Assim, manteve a liminar antes
concedida, impondo a exclusão definitiva das publicações em questão, proibindo sua
divulgação, ”pois, ausente seu registro, está em contrariedade à Resolução 23.600/19,
art. 2º.

Para melhor elucidação reproduzo a publicação impugnada, a qual se
encontra no ID 43950526:

Num. 43992750 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014500066600000042946008
Número do documento: 24091014500066600000042946008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:18:53

Num. 43992750 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014500066600000042946008
Número do documento: 24091014500066600000042946008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:18:53

Pois bem.

Restou incontroverso que o conteúdo da publicação é irregular, havendo já o
cumprimento da determinação de sua remoção, conforme ID 43950575, não se tendo
notícia de descumprimento da proibição de republicação.

Logo, a questão volta-se para a necessidade de imposição da multa prevista
no art. 33, § 3º, da Lei n. 9504/97.

A sentença proferida pelo juízo ad quo concluiu tratar-se de menção, “de
forma equivocada, a uma pesquisa eleitoral travestida de enquete”, pelos seguintes
fundamentos:

(...)

Em verdade, o que consta da sua publicação é a menção, de forma vaga, a
uma pesquisa que revelaria que Fernando Tanck estaria à frente nas
intenções de voto para as eleições municipais de Almirante Tamandaré em
2024.

Veja-se que os Representados não indicam o autor da pesquisa, tampouco
mencionam mais elementos que possam contribuir para a sua identificação
e aferição da sua regularidade. Nesses termos, a conduta dos
Num. 43992750 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014500066600000042946008
Número do documento: 24091014500066600000042946008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:18:53

Representados, embora censurável, traduzem, muito mais, a divulgação de
uma enquete do que, rigorosamente, a divulgação de pesquisa eleitoral.

(...)

O caso em apreço, portanto, adequa-se aos precedentes acima, pois a
divulgação promovida pelos Representados ressente-se de elementos
mínimos capazes de configurar pesquisa eleitoral, faltando referência a
critério metodológico ou científico, o que se soma ao fato da primariedade
da mensagem.

Logo, a propalada pesquisa eleitoral publicada pelos Representados muito
mais se assemelha à divulgação de uma enquete, tal como definido no art.
23, §1º, da Resolução TSE 23600/19, que não é passível de punição com
multa.

Partindo dessa compreensão, o art. 23, §1º, da aludida Resolução dispõe
que “A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral
será reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça
Eleitoral, sem prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela
Resolução nº 23.676/2021)”, o que só reforça que, no presente caso, não se
pode considerar que houve formalmente uma divulgação de pesquisa
eleitoral.

Ocorre que, a matéria trazida nestes autos coincide com a matéria já
analisada por esta Corte nos Autos 0600009-89.2024.6.16.0171 de relatoria do Des,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, em que publicações com conteúdo relacionado ao
destes autos foram consideradas como divulgação de pesquisa irregular.

Naqueles autos, dentre as publicações que fazem parte do conjunto
analisado, destaco a publicação de conteúdo similar ao destes autos, confira-se:

Num. 43992750 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014500066600000042946008
Número do documento: 24091014500066600000042946008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:18:53

Pela precisão, reproduzo os fundamentos adotados naquele julgamento:

Num. 43992750 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014500066600000042946008
Número do documento: 24091014500066600000042946008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:18:53

A pesquisa eleitoral não se confunde com a enquete ou sondagem. A
enquete é uma consulta informal, geralmente feita sem metodologia
científica, cujo objetivo é obter a opinião de um grupo específico de pessoas,
sem a pretensão de representar o universo de eleitores de forma
estatisticamente válida.

O conceito de enquete pode ser extraído do artigo 23, § 1º da Resolução nº
23.600/2019 do TSE:

§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem
plano amostral, que dependa da participação espontânea da parte
interessada ou importe viés cognitivo de autosseleção e que não utilize
método científico para sua realização, quando apresentados resultados que
possibilitem à eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos
candidatos na disputa. (Redação dada pela Resolução nº 23.727/2024)

No caso de enquete, inexiste previsão de multa para sua divulgação fora
dos conceitos acima disciplinados. Cabe apenas o poder de polícia, quando
se verificar violação aos princípios eleitorais, como a legitimidade do pleito
ou a igualdade dos candidatos.

Aquele que divulga dados sobre o levantamento de opiniões como enquete
deve deixar bem transparente e evidenciado que se trata desse tipo de
consulta. Do contrário, pode restar configurada a divulgação de pesquisa
irregular. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral passou
a se orientar no sentido de que é possível a aplicação da multa no caso de
divulgação de informações com contornos de pesquisas eleitorais, uma vez
que surtem o efeito de pesquisa.

No AI 38792, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/8/2019, assentou-se
que “a incidência da multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro
exige a presença de alguns elementos mínimos de formalidade para que
seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto pode configurar
mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não
enseja a aplicação de sanção pecuniária”.

A orientação do Tribunal Superior Eleitoral de conferir à consulta pública de
enquete, com características de pesquisa, o mesmo tratamento do que a
divulgação de pesquisa eleitoral sem registro foi inserida na Resolução n.
23600/2019, com alteração em 2021. Foi inserido o art. 23, § 1º-A, com a
seguinte redação.

§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral
será reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça
Eleitoral, sem prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela
Resolução nº 23.676/2021).

Saliente-se que, para a incidência da multa, os contornos fáticos da
divulgação dos dados devem apresentar um mínimo de credibilidade de
pesquisa eleitoral. Da análise dos julgados do TSE, não é possível se aferir
quais seriam os elementos mínimos presentes para que seja possível se
Num. 43992750 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014500066600000042946008
Número do documento: 24091014500066600000042946008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:18:53

identificar a pesquisa irregular, havendo critérios diferentes de acordo com
cada decisão.

A despeito disso, da análise dos julgados do TSE, pode se inferir algumas
diretrizes, que devem ser consideradas para a configuração da pesquisa
irregular, de modo a auxiliar o julgador diante do caso concreto. São as
seguintes: a) emprego da palavra “Pesquisa Eleitoral”; b) percentuais
relacionados aos candidatos; c) exposição de gráficos; d) fotografias das
candidatas concorrentes; e) inexistência de esclarecimentos de que se trata
de mera enquete; f) nome de algum instituto de pesquisa; g) alcance dos
dados divulgados, sendo irrelevante se demonstrar que se afete o equilíbrio
da disputa. Lembrando-se que não se tratam de requisitos cumulativos.

É incontroverso nos autos que não se trata de pesquisa eleitoral sem
registro na Justiça Eleitoral.

Em citados autos tratou-se de Representação proposta pela COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB), em face de Fábio Jurevitz, responsável pelas
publicações em suas redes sociais

No caso destes autos, a matéria foi publicada em data de 13.06.2024, na
página da Tribuna do Povo RBS, na rede social Facebook. Restou incontroverso que a
página em questão é administrada pelos recorridos ARAMIS JUNIOR e SERGIO VAZ
AGNER que a página possui mais de 67 mil seguidores, e como relatado na inicial, de
grande influência no Município de Almirante Tamandaré em que a população é de
aproximadamente de 119.825 habitantes.

Assim, em consonância com a decisão desta Corte nos Autos 060009-
89.2024.6.16.0171, o voto é pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela
Comissão Provisória Municipal de Almirante Tamandaré do PRTB para o fim de,
reconhecendo a divulgação e pesquisa irregular, aplicar aos recorridos a multa de que
trata o art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 e art. 17, da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto
pela Comissão Provisória Municipal de Almirante Tamandaré do PRTB para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO e aplicar multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e
três mil, duzentos e cinco reais),solidariamente aos recorridos TRIBUNA DO POVO RBS,
ARAMIS JUNIOR e SERGIO VAZ AGNER, nos termos dispostos no art. 33, § 3º, da Lei
9.504/97 e art. 17, da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

É como voto.

Num. 43992750 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014500066600000042946008
Número do documento: 24091014500066600000042946008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:18:53

Des. Luiz Osório Moraes Panza

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600048-86.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PRTB - ALMIRANTE
TAMANDARÉ - PR - Advogado do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDOS: ARAMIS DOS SANTOS, SERGIO VAZ DE FARIA - TERCEIRO INTERESSADO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados do TERCEIRO
INTERESSADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, CAMILLE GOEBEL ARAKI -
SP275371, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, NATALIA TEIXEIRA MENDES -
SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA PEREIRA SANTOS -
SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI - SP346704, MARLIO
DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP0238513, DIEGO COSTA SPINOLA -
SP296727, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992750 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014500066600000042946008
Número do documento: 24091014500066600000042946008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:18:53